Tribunal: TJDFT
Processo: 0738451-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pela agravante através da derradeira peça que veiculara, via da qual sustentara que há omissão no conteúdo decisório, pois reputara que no cumprimento de sentença subjacente há duas obrigações distintas, a primeira, versando sobre obrigação de pagar, e a segunda, que diz respeito à obrigação de fazer, tendo sido apenas uma das obrigações cumpridas.[1] Assim é que, cotejando-o detidamente, infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, as questões repristinadas foram devidamente pontuadas e elucidadas pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. É que a extinção do cumprimento de sentença, com base no disposto no art. 924, inciso II, c/c art. 513, ambos do estatuto processual, tornara prejudicada a análise do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida, ante o seu caráter acessório, pois a resolução do processo principal repercute, como é cediço, no agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, que, se o caso e possível, deverão ser reprisadas em sede de apelação. Ora, se o cumprimento de sentença que aviara agravante fora extinto, inviável que seja retomado seu curso no ambiente de agravo de instrumento. Ainda que sobeje obrigação pendente de realização, deverá ensejar o aviamento de nova pretensão executória, e não o reprisamento de uma pretensão executória extinta. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Ressalve-se que, inconformado com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como omisso quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Quanto ao mais, proceda a Secretaria no molde delineado pela decisão embargada. I. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 32769844